Tribunal: TJMT
Processo: 1023314-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023314-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 058.854.788-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002892-60.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Luiz Siqueira do Nascimento, indeferiu o pedido de utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD para penhora online.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD para garantir a efetividade da execução, mesmo após a realização de buscas anteriores sem sucesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é amplamente reconhecida como um instrumento eficaz que permite a repetição automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, conferindo maior efetividade e celeridade à execução.

4.

A jurisprudência pacífica entende que a utilização dessa ferramenta não representa gravame excessivo ao executado, mas sim um meio legítimo de satisfação do crédito exequendo, especialmente em casos em que o devedor dificulta a localização de bens penhoráveis.

5.

A decisão de primeira instância, que indeferiu a utilização do recurso “teimosinha” com base em buscas anteriores sem sucesso, desconsidera o caráter dinâmico e reiterativo dessa funcionalidade, que possibilita novas tentativas automáticas até a satisfação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7.

É cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD para a realização de penhora reiterada, assegurando a efetividade da execução, ainda que buscas anteriores tenham sido infrutíferas.

8.

A funcionalidade “teimosinha” constitui um meio legítimo e proporcional para viabilizar a satisfação do crédito exequendo em casos de resistência ou ocultação de bens pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1019501-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09.10.2024, DJE 14.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002892-60.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Luiz Siqueira do Nascimento, indeferiu a realização de penhora online junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada – “teimosinha”.

Em suas razões o Agravante alega que requisitou ao Juízo de Primeira Instância a pesquisa de endereço no sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada – “teimosinha”, no entanto, o pedido foi indeferido, ao fundamento de que já houve pesquisa em nome do Executado junto ao SISBAJUD, sem sucesso.

Ressalta que que a ferramenta de repetição programada nunca chegou a ser utilizada nos autos, tendo em vista que as pesquisas SISBAJUD anteriormente realizadas não contaram com tal funcionalidade.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Sem contrarrazões pela parte Agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002892-60.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Luiz Siqueira do Nascimento, indeferiu a realização de penhora online junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada – “teimosinha”.

A controvérsia em análise refere-se à decisão do juízo de origem que indeferiu a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, em desfavor do executado,
em desfavor de Luiz Siqueira do Nascimento.

Inicialmente, esclareço que é pacífico o entendimento de que a requisição de informações públicas e privadas, por meio do Poder Judiciário, é admissível nos casos em que há resistência ao fornecimento de dados ou necessidade de afastamento de sigilo por ordem judicial.

No caso concreto, a credora requereu a realização de buscas utilizando a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD. O juízo de origem, contudo, entendeu pelo indeferimento, pois já havia sido realizada pesquisa no SISBAJUD, sem sucesso e o autor não trouxe qualquer elemento novo a alterar o quadro.

Entretanto, a jurisprudência reconhece a funcionalidade “teimosinha” como um instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito exequendo. Tal ferramenta viabiliza a repetição automática de ordens de bloqueio até o alcance do montante executado, sendo especialmente útil em situações em que o devedor dispõe seus ativos de modo a dificultar a penhora em tentativas isoladas.

Nesse sentido, a jurisprudência tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, não se revela mais gravosa ao executado, mas sim, constitui em maior efetividade às determinações judiciais e confere maior celeridade ao feito.

(N.U 1019501-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Diante disso, deve ser reformada a decisão para permitir a penhora reiterada (teimosinha) via SISBAJUD, em desfavor da parte Executada.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de origem, autorizando a realização de pesquisa e a constrição de bens em nome da matriz e das filiais da empresa agravada, por meio dos sistemas InfoJud, RenaJud e Sisbajud, incluindo a utilização da funcionalidade “teimosinha.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024